Tribunal: TJES
Processo: 0000804-03.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000804-03.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0000804-03.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Karlos Daniel Alves das Neves
contra acórdão unânime que
conheceu e negou provimento à apelação criminal
, mantendo condenação pelo
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, com pena de
11 anos de reclusão em regime inicial fechado
, além de multa. O embargante sustenta omissões relativas à fundamentação da pena-base, à valoração da reincidência, à proporcionalidade da sanção e ao regime inicial fechado, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à fundamentação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) verificar se o acórdão deixou de delimitar a valoração da reincidência, gerando risco de bis in idem; (iii) estabelecer se houve omissão quanto à proporcionalidade e individualização da pena; (iv) determinar se o regime inicial fechado careceu de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador afirma que o acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente todos os pontos suscitados, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

A fundamentação da pena-base está adequadamente exposta no acórdão, que considera circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o transporte de drogas em local de grande circulação e o depósito do entorpecente na residência onde viviam a esposa grávida e o filho menor, configurando gravidade concreta superior à do tipo penal.

A valoração da reincidência é expressamente tratada no acórdão, utilizada de forma legítima no sistema trifásico da dosimetria, sem caracterizar bis in idem.

A proporcionalidade e a individualização da pena são observadas, conforme análise explícita das circunstâncias judiciais e legais previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

O regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentado na reincidência e na gravidade concreta do delito, em consonância com precedente citado no acórdão (Apelação Criminal nº 0002035-95.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal).

Os embargos visam rediscutir o mérito do acórdão, o que é inadmissível nesta via integrativa, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no RHC 94.200/MG).

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção numérica individualizada dos dispositivos legais, bastando sua efetiva análise no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise expressa das circunstâncias judiciais e legais afasta a existência de omissão na fundamentação da pena-base.

A valoração da reincidência é legítima no sistema trifásico e não configura bis in idem quando considerada apenas uma vez na dosimetria.

O regime inicial fechado é válido quando fundamentado na reincidência e na gravidade concreta do delito.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 61 e 68; CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RHC 94.200/MG; TJES, Apelação Criminal nº 0002035-95.2023.8.08.0011, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 21.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0000804-03.2023.8.08.0021

EMBARGANTE: KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
embargante KARLOS DANIEL ALVES DAS NEVES
em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo a sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa.

E
m suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissões
relevantes no julgado, alegando: i) a
usência de fundamentação concreta para a fixação da
pena-base
acima do mínimo legal;
ii) o
missão quanto à delimitação da valoração da
reincidência
, arguindo risco de
bis in idem
;
iii) f
alta de análise sobre a
proporcionalidade
da pena e observância ao princípio da individualização;
e iv) a
usência de fundamentação idônea para a imposição do
regime inicial fechado
.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com
efeitos infringentes
para o redimensionamento da sanção e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais citados.

O
Ministério Público Estadual
, em contrarrazões apresentadas pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, sustentando que todos os pontos foram devidamente enfrentados no acórdão, revelando os embargos apenas o intuito de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Decido.

DA
ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e foi interposto tempestivamente, conforme os marcos temporais estabelecidos no Código de Processo Penal, razão pela qual dele
conheço
.

DO
MÉRITO

No mérito, os presentes embargos
não comportam acolhimento
.

De acordo com o
artigo 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso em tela, verifica-se que o v. acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas pela defesa, não padecendo de qualquer vício de fundamentação.

Da Fundamentação da Pena-Base e Proporcionalidade.

A defesa alega omissão quanto à exasperação da pena-base. Todavia, o voto vencedor expressamente consignou que a fixação acima do mínimo legal decorreu da análise criteriosa das circunstâncias judiciais previstas nos
artigos 59 e 68 do Código Penal
.

Foi destacado o transporte de entorpecentes em
local de grande circulação
e o fato de o acusado manter o depósito de drogas na residência onde habitavam sua
esposa grávida e seu filho menor
, o que demonstra gravidade concreta superior ao tipo penal básico.

Portanto, a motivação é idônea e atende ao princípio da individualização da pena.

Da Reincidência e do
Bis in Idem.

Quanto à valoração da reincidência, o acórdão foi explícito ao utilizá-la como um dos fundamentos para afastar a redução do apenamento ao mínimo legal e para a manutenção do regime fechado, conforme autorizado pela legislação penal.

A existência de condenação anterior transitada em julgado é fato objetivo que deve refletir na dosimetria, não havendo que se falar em omissão ou risco de
bis in idem
quando o julgado segue o rito trifásico legal.

Do Regime Inicial Fechado.

O regime prisional foi mantido no
fechado
com base em fundamentação robusta: a
reincidência
do recorrente e a
gravidade concreta
do delito.

Conforme sedimentado na jurisprudência citada no acórdão:

"A reincidência, somada à gravidade concreta do crime, à quantidade e à natureza das drogas apreendidas, e ao histórico criminal do réu, justifica a manutenção do regime inicial fechado." (
Apelação Criminal nº 0002035-95.2023.8.08.0011,
R
elator Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21/03/2025)

Da Inexistência de Omissão e Pretensão de Rediscussão.

Resta evidente que o
embargante
busca, em verdade, a
reforma da decisão
por via transversa.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, os embargos não servem para que o órgão julgador volte a decidir ou modifique o que já foi fundamentadamente resolvido.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

“A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando a reversão do julgado, não rende ensejo ao acolhimento dos aclaratórios.” (STJ, EDcl no RHC 94.200/MG).

No que tange ao
prequestionamento
, a matéria restou devidamente analisada sob a ótica dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes (Art. 5º, XI, CF; Art. 33, Lei 11.343/06; Arts. 59, 61 e 68, CP), sendo despicienda a menção numérica individualizada de cada artigo para fins de acesso às instâncias superiores.

Frente ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o v. acórdão em seus integrais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)